Tribunal: STF
Processo: RHC 265618
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wyllians de Andrade Penha da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.020.338/SP (docs. 62 e 63).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em seu valor mínimo, como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, [roubo majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo)], do Código Penal. (doc. 4, pp. 3 e 23).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O ora recorrente, WYLLIANS DE ANDRADE PENHA DA SILVA, foi condenado a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em acórdão que afastou a imposição do regime fechado. Todavia, manteve-se a custódia preventiva, mesmo manifesta a desproporcionalidade da medida.



    [...]



    Como sabido e consabido, a prisão preventiva é medida excepcional, é considerada a ultima ratio das medidas cautelares, porém, in casu, infelizmente, a exceção tornou-se regra. Com respeito, é importante evidenciar que a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.



    Trata-se de evidente violação ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana e ao princípio da proporcionalidade, por permitir que o acusado seja recolhido cautelarmente em regime fechado, representando verdadeiro esvaziamento do título judicial que garantiu o semiaberto. (doc. 69, pp. 2-3).  



    Ao final, requer “[...] o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do recorrente, ante a incompatibilidade do regime inicial semiaberto e esta, aplicando-se, por consequência, as medidas cautelares do art. 319 do CPP” (doc. 69, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RÉU FORAGIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora a defesa sustente que o acórdão combatido destoa da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, os precedentes citados no agravo regimental não têm o condão de afastar a conclusão manifestada na decisão agravada. 2. Os julgados colacionados no agravo regimental são antigos e não traduzem o posicionamento atualizado da jurisprudência – bem retratado no decisum anteriormente proferido –, firme ao asseverar que: a) a condição de foragido do réu é elemento idôneo a justificar a custódia preventiva; b) a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, na sentença, não é incompatível com a negativa do recurso em liberdade. 3. Como já sinalizado, o Tribunal a quo reconheceu a estar fundamentada a negativa do recurso em liberdade, uma vez que o sentenciado está foragido, e determinou expressamente a adequação da segregação provisória ao regime fixado para o início do cumprimento da pena, caso o réu seja localizado, evidenciando a compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 62 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se orientado no sentido da compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, e a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que essa espécie de prisão cautelar seja necessária e esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. Registre-se, ainda, que houve a determinação de adequação da preventiva às condições características do regime inicial semiaberto. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetrante que veio ao STF no mesmo dia em que proferida decisão monocrática no STJ. Supressão. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. A prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto. A jurisprudência da Corte autoriza em casos excepcionais, como na espécie. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Réu requer a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber é possível o conhecimento de recurso quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 2.1 Discute-se, ainda, se compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Discute-se, também, se toda e qualquer prisão preventiva deve ser revogada quando fixado o regime inicial semiaberto. III. Razões de decidir 3. Não se conhece de recurso quando a parte deixa de impugnar um dos fundamentos. 4. O sistema processual disponibiliza recurso destinado a impugnar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior: agravo interno. 5. O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. 6. Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 7. A incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto é a regra, excepcionada em casos como o dos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não conhecido. (HC 262.206 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 852.931/SC (documento eletrônico 4, pp. 131-134). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.759 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator